Tribunal: TJPA
Processo: 0817882-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817882-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA LENILDA DA SILVA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.155 DO STJ. RESTRIÇÃO AO
STATUS LIBERTATIS
. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém que reconheceu, em favor da apenada condenada pelos delitos previstos no art. 33 e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o direito à detração penal em razão do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga cumprido durante o processo de conhecimento, no interregno compreendido entre 27/01/2015 e 25/04/2023. O agravante sustenta a impossibilidade de cômputo da medida cautelar diversa da prisão para fins de detração penal, ao argumento de inexistência de efetiva restrição ao
status libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de submissão à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155, firmou entendimento vinculante no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga compromete o
status libertatis
do acusado e deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

4. O recolhimento domiciliar noturno, embora não constitua prisão cautelar em sentido estrito, impõe efetiva restrição à liberdade de locomoção, razão pela qual sua desconsideração na execução penal violaria os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

5. A finalidade da detração penal consiste em impedir dupla incidência sancionatória decorrente da mesma persecução penal, sendo juridicamente inadequado ignorar período em que o Estado impôs restrição relevante à liberdade do acusado.

6. O monitoramento eletrônico não constitui requisito indispensável para o reconhecimento da detração penal decorrente do recolhimento domiciliar noturno, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.155.

7. A decisão agravada observou integralmente a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser computado para fins de detração penal, por implicar efetiva restrição ao
status libertatis
do acusado.

2. O reconhecimento da detração penal em razão do recolhimento domiciliar noturno decorre dos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem.

3. O monitoramento eletrônico não constitui requisito indispensável para o cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Tema Repetitivo nº 1.155; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0819148-26.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 03.03.2026; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0824474-64.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 05.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais de Santarém
, nos autos do processo nº 200403-09.2023.8.14.0051 (SEEU).

Consta dos autos que a apenada foi condenada pela prática dos delitos previstos no art. 33 e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tendo-lhe sido reconhecido o direito à detração penal em razão do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, durante o processo de conhecimento, compreendido entre 27/01/2015 e 25/04/2023 (ID 29493867 - p. 42/45).

Em razões recursais, o agravante argumenta que a decisão recorrida teria reconhecido indevidamente a detração penal em favor da apenada em razão do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, cumprido durante a tramitação do processo de conhecimento. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal possuiria entendimento no sentido da impossibilidade de detração em hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de previsão legal e inexistência de efetiva restrição ao
status libertatis
(ID 29493866 - p. 1/5).

Defende que a medida imposta à agravada não teria implicado restrição grave à liberdade de locomoção, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a exclusão do referido período do cômputo da pena.
Parte inferior do formulário

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29493867 - p. 49/52).

Realizado o juízo de retratação, foi mantida a decisão que deferiu ao apenado o reconhecimento da detração penal (ID 29493867 - p. 54).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça, Sérgio Tibúcio dos Santos Silva, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29932623 - p. 4).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, para fins de detração penal, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, imposta no curso da ação penal originária, no interregno compreendido entre 27/01/2015 e 25/04/2023.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

O agravante argumenta que a decisão recorrida teria reconhecido indevidamente a detração penal em favor da apenada em razão do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, cumprido durante a tramitação do processo de conhecimento. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal possuiria entendimento no sentido da impossibilidade de detração em hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de previsão legal e inexistência de efetiva restrição ao
status libertatis
(ID 29493866 - p. 1/5).
Defende, portanto, que a medida imposta à agravada não teria implicado restrição grave à liberdade de locomoção, razão pela qual pleiteia a exclusão do referido período do cômputo da pena.

A insurgência ministerial, todavia, não merece prosperar.
Isso porque a matéria submetida à análise encontra-se atualmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155, circunstância que impõe observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

No julgamento do REsp nº 1.977.135/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”

A orientação firmada pelo STJ decorre da compreensão segundo a qual o recolhimento domiciliar noturno, embora não constitua prisão cautelar em sentido estrito, representa inequívoca limitação concreta ao direito fundamental de locomoção, sendo incompatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
desconsiderar, no momento da execução da pena, o lapso temporal em que o apenado permaneceu submetido a efetiva restrição estatal de liberdade.

A
ratio essendi
do instituto da detração penal consiste justamente em impedir dupla incidência sancionatória decorrente da mesma persecução penal. Assim, se o Estado, durante o curso do processo, impôs à apenada restrição relevante à sua liberdade, não se mostra juridicamente razoável ignorar tal limitação quando da execução definitiva da reprimenda.

No caso vertente, verifica-se que a agravada permaneceu submetida, por extenso período, à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, situação apta a caracterizar efetiva restrição à sua liberdade de locomoção.

De mais a mais, esta Corte de Justiça possui entendimento convergente no sentido da possibilidade de cômputo, para fins de detração penal, do período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão, consoante se verifica dos seguintes julgados:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA REPETITIVO Nº 1.155 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução que reconheceu, em favor do apenado, a detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, mediante conversão das horas de restrição em dias, nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.155.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, imposto como medida cautelar diversa da prisão, pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.155), firmou entendimento no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena, à luz dos princípios da proporcionalidade, do non bis in idem e da dignidade da pessoa humana, conferindo interpretação extensiva e in bonam partem ao art. 42 do Código Penal.

4. No caso concreto,
restou incontroverso o período de submissão do apenado à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, tendo o Juízo da Execução observado a metodologia de cálculo estabelecida no Tema nº 1.155, com a conversão das horas em dias e desprezo de fração inferior a vinte e quatro horas, inexistindo ilegalidade a ser sanada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0819148-26.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03)

EMENTA:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Detração penal. Recolhimento domiciliar noturno. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à detração penal do período em que o apenado Jarlissom Castro da Cunha permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, nos autos do processo de execução penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento domiciliar noturno configura restrição suficiente ao status libertatis para justificar a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento domiciliar noturno impõe limitação significativa à liberdade de locomoção do apenado, justificando sua consideração como tempo de pena cumprido.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), firmou entendimento no sentido da possibilidade de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno
, com base nos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, dada a interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal.

5. A decisão agravada alinha-se à orientação consolidada e prevalente do STJ e desta Corte Estadual, estando fundamentada em critérios de isonomia, segurança jurídica e interpretação conforme a Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Execução Penal conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O período de recolhimento domiciliar noturno constitui restrição à liberdade de locomoção e pode ser computado para fins de detração penal, pois a limitação imposta configura cumprimento parcial da pena privativa de liberdade.”

(TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0824474-64.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-05)

Nessa linha de intelecção, verifico que a decisão agravada observou integralmente a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.155, sendo legítimo o cômputo, para fins de detração penal, do período em que a agravada permaneceu submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

Comprovada a efetiva restrição à liberdade de locomoção da sentenciada, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo da Execução, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma da decisão recorrida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026